Tribunal: TJSP
Processo: 2228558-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2228558-03.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
ALINE GARUTTI CAMARA e ANTONIO CARLOS CORREA CAMARA FILHO, é
embargado AGATA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2228558-03.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba - VOTO 29.150
2
VOTO No: 29.150
Embargos de Declaração Cível No: 2228558-03.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Sorocaba
Embargtes: Aline Garutti Camara e Antonio Carlos Correa Camara Filho
Embargado: Agata Administradora de Bens Ltda
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e
decidida. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Inocorrência das hipóteses do art. 1.022
do CPC. Nítido caráter infringente. Embargos rejeitados. Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de fls. 54/65, que deu provimento ao recurso de agravo interposto
pela corré Ágata Administradora de Bens Ltda.
Recorrem os autores.
Sustentam que há omissão no acórdão, posto que
não apreciou as provas produzidas nos autos e as alegações
suscitadas, já que restou evidente e comprovado nos autos que a ré
Lar Ideal está se desfazendo dos seus bens. Pretende efeito
infringente.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2228558-03.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba - VOTO 29.150
3
Não há omissão, contradição, obscuridade no
acórdão embargado, inocorrentes as hipóteses previstas no art.
1.022 do CPC, revelando-se o recurso mero inconformismo dos
embargantes.
Confira-se:
“(...)O que se percebe dos autos é que os autores não
pretendem a indisponibilidade do bem imóvel porque discutem o
direito de propriedade sobre o mesmo, inclusive porque
informam que desistiram da aquisição do apartamento (unidade
no 43), mas pretendem a indisponibilidade do bem entendendo
que este é uma garantia do recebimento de eventual crédito que
podem fazer jus no caso de saírem vencedores na ação de
rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e
danos.
Alegam
estarem
preenchidos
os
requisitos
legais
exigíveis para a concessão da medida cautelar de arresto.
É caso de indeferimento do pedido de arresto cautelar
com base nos arts. 300/301 do CPC.
Isso porque, os autores não demonstraram a real
necessidade de acautelar o provimento jurisdicional de mérito.
Impõe-se a concessão da tutela sempre que houver
perigo que os efeitos do pedido se tornem inúteis concedidos
posteriormente.
A medida urgente, prevista nos artigos 300 e 301 do
Código de Processo Civil, procura garantir o direito dos autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2228558-03.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba - VOTO 29.150
4
de recebimento de seu crédito.
Dispõe a lei processual:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (g.n.)
“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de
bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer
outra medida idônea para asseguração do direito.”
Ou seja, para a concessão da tutela de urgência é
necessária a verossimilhança das alegações que evidenciem a
probabilidade do direito dos autores e perigo de risco ao
resultado útil do processo, o que, no entanto, não se verifica na
espécie.
Os argumentos dos agravados mostram-se insuficientes
ao deferimento do pedido acautelatório.
Não há, em verdade, prova de que a ré Lar Ideal esteja
se conduzindo de forma a dilapidar seu patrimônio, a fim de
impossibilitar a futura quitação do débito, caso a ação seja
julgada eventualmente procedente.
O simples fato da empresa Lar Ideal ser ré em algumas
ações judiciais ou de possuir um único imóvel na Comarca de
Sorocaba não configura conduta de má-fé, nem demonstra
verdadeira situação de insolvência da eventual devedora.
Não é evidente, portanto, o perigo da demora ou a
possibilidade de frustração do pagamento do crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2228558-03.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba - VOTO 29.150
5
Confira-se a respeito a posição dessa C. Câmara:
“TUTELA DE URGÊNCIA - Ação indenizatória por
roubo de carga - Alegação de procedimento irregular por parte
dos transportadores e de possível insolvência - Pedido de tutela
de urgência para arresto dos veículos de propriedade dos
agravados - Probabilidade do direito e perigo de dano

Inexistência - Inteligência do art. 300, do novo Código de
Processo Civil Indeferimento: De rigor o indeferimento do
pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de
arrestar
cautelarmente
os
veículos
de
propriedade
dos
transportadores, em ação indenizatória por roubo de carga, uma
vez que não há probabilidade do direito e perigo de dano, o que
se mostrava necessário, pela redação do art. 300, do novo Código
de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO” (Agravo de
Instrumento
no
2015816-
95.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
NELSON JORGE JÚNIOR, julg. 05/07/2017).
“TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR - Ação
monitória - Arresto - Pretensão de reforma da r. decisão que
indeferiu pedido de arresto e de protesto contra alienação de
bens da ré - Descabimento - Hipótese em que não estão presentes
os requisitos para a concessão da medida pretendida, nos termos
do artigo 301 do CPC - RECURSO DESPROVIDO” (Agravo de
Instrumento no 2185426-95.2016.8.26.0000. Rela. Desa. ANA
DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, julg.
27/10/2016).
Nesse sentido, também, julgados desse E. Tribunal:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2228558-03.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba - VOTO 29.150
6
COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS MÉDICOS - Interlocutória que indefere
requerimento de bloqueio de crédito que a agravada faz jus em
razão de contrato celebrado com terceiro - Correção - Medida de
nítido caráter cautelar, mas que não encontra nesses autos os
pressupostos de sua incidência - Bloqueio de créditos de
titularidade da ré em contrato celebrado com terceiro que não se
defere com base apenas na má situação financeira - Ausente
demonstração por parte do autor de perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo - Inteligência do art. 300 do NCPC -
A tutela cautelar, em especial o arresto ou bloqueio de bens e
direitos, não prescinde de demonstração de que a parte contrária
esteja a dilapidar patrimônio ou na iminência de praticar atos
que a levem à insolvência - AGRAVO DESPROVIDO” (Agravo
de
Instrumento no
2090307-73.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
AZUMA NISHI, julg. 29/06/2017).
“Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel na planta. Tutela de urgência.
Arresto. Bloqueio do imóvel objeto do negócio para garantia de
satisfação de eventual crédito apurado ao final em favor do
comprador. Pretensão que não comporta acolhimento neste
momento processual. Requisitos autorizadores da medida não
vislumbrados. Ausência de risco ao resultado útil do processo.
Inexistência de indícios de que a devedora busca dissipar seus
bens. Risco de insolvência não demonstrado. Precedentes da
jurisprudência.
Recurso
desprovido”
(AI
no
2223502-86.2019.8.26.0000,
Rel.
Milton
Carvalho,
j.
22.10.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2228558-03.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba - VOTO 29.150
7
Entretanto, visando buscar conduta cautelosa, diante
das alegações dos agravados, é caso destes pleitearem junto ao
primeiro grau a averbação premonitória no Cartório de Registro
de
Imóveis,
inclusive porque a agravante expressamente
menciona que pretende alienar o bem. Tem-se entendido possível
a expedição de certidão premonitória ainda na fase de
conhecimento1 e, como forma, de dar publicidade ao ato acerca
da litigiosidade em questão, não tornando indisponível o bem, o
que traz gravame aos agravantes, mas resguardando eventuais
direitos, aplicando-se analogicamente o art. 828 do CPC.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao recurso,
na parte conhecida, para indeferir o pedido de tutela de urgência
de arresto visando a decretação da indisponibilidade do bem
inscrito na matrícula no 186.980 do 1o CRI da Comarca de
Sorocaba.”
Não há que se falar em omissão na apreciação das
provas.
Há fundamentação suficiente, dando o acórdão o
devido valor às provas constantes dos autos, inobstante não
concordarem os embargantes; os embargos não preenchem os
objetivos que a lei lhe reservou, pois não tencionam suprir
quaisquer dos vícios acima referidos, buscando os recorrentes, em
verdade, o rejulgamento da matéria, o que não se admite em sede de
embargos.
Nítido o caráter infringente. Os declaratórios, em
1 AI no 2224105-33.2017.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de oliveira, j. 31.10.2018; AI no
2075729-37.2019.8.26.0000, rel. Des. Virgílio de Oliveira Junior, j. 14.06.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2228558-03.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba - VOTO 29.150
8
regra, não têm caráter substituto, modificador ou infringente do
julgado, devendo a parte interessada valer-se de recurso próprio. E,
a pretexto de contradição, visa à rediscussão, com modificação do
jugado.
Confira-se:
“[...] 3. A fundamentação dos embargantes denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os
aclaratórios a esse fim. [...] 5. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl
no
REsp
1669850/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017).
“[...] 1. Os Embargos de Declaração consubstanciam
instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir
qualquer obscuridade ou contradição. Não se prestam, contudo, a revisar
entendimento materializado de forma clara, coerente e congruente, como
na presente hipótese. [...]” (EDcl nos EDcl no REsp 1263999/PA, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 15/05/2014, DJe 11/06/2014).
Observa-se, por fim, que a decisão vergastada não
incide em nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC, daí a rejeição
dos embargos.
Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.

CAUDURO PADIN
Relator